Tribunal: TJES
Processo: 5009269-15.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009269-15.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABRICIO DOS SANTOS CARDOSO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5009269-15.2025.8.08.0030.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
FABRICIO DOS SANTOS CARDOSO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DA LINHA POR APROXIMADAMENTE TRINTA DIAS DURANTE VIAGEM PROFISSIONAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 157,02 (cento e cinquenta e sete reais e dois centavos) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, em razão da interrupção dos serviços de telefonia e internet por aproximadamente trinta dias durante viagem profissional.

2.

Em suas razões recursais, a instituição recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que os relatórios de chamadas acostados aos autos demonstram a regular utilização da linha telefônica no período da suposta interrupção. Argumenta que não houve comprovação de vício ou conduta ilícita capaz de gerar o dever de indenizar, tratando-se a hipótese de mero descumprimento contratual sem ofensa aos direitos da personalidade. Pugna pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral do julgado, argumentando que a interrupção injustificada dos serviços durante viagem profissional restou devidamente comprovada, o que acarretou prejuízos materiais e evidente abalo moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a subsistência da responsabilidade civil da operadora recorrente pelos danos alegados pelo consumidor, bem como a manutenção ou reforma dos montantes fixados a título de danos materiais e morais em face das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe à operadora o ônus de comprovar a regular prestação do serviço ou a existência de causa excludente de sua responsabilidade.

6.

Nesse passo, verifico que a recorrente não logrou êxito em se desincumbir de seu encargo. Isso porque os relatórios de chamadas colacionados pela empresa constituem prova de produção unilateral, extraída de sistemas informáticos próprios e sem o crivo do contraditório, revelando-se insuficientes para elidir as alegações do consumidor, as quais vêm amparadas por robusto acervo documental, incluindo a existência de vários protocolos de atendimento infrutíferos e a tentativa de solução extrajudicial perante o Procon.

7.

Sob esse prisma, a falha na prestação do serviço resta evidenciada diante da interrupção injustificada da linha por aproximadamente trinta dias, justamente no período em que o autor se encontrava em viagem profissional em outro estado. Releva notar que a própria operadora, em sede administrativa, comprometeu-se a regularizar o serviço e descumpriu o pactuado, forçando o usuário a adquirir novo chip para manter sua comunicação básica.

8.

Nesse contexto, configurado o nexo de causalidade entre a desídia da empresa e os transtornos suportados pelo consumidor, exsurge o dever de indenizar. A resistência injustificada em solucionar o vício na via administrativa, somada à inoperância do serviço em momento de especial necessidade, ratifica o acerto da sentença de origem ao reconhecer a responsabilidade da recorrente tanto pelo prejuízo material, relativo ao custo do novo chip, quanto pelo abalo moral sofrido.

9.

No que tange ao dano moral, a situação vivenciada transborda o mero descumprimento contratual, uma vez que a privação de serviço essencial durante deslocamento laboral, somada ao descaso da operadora e à flagrante perda do tempo útil do consumidor, o que evoca a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo, caracteriza lesão personalíssima que reclama a devida reparação.

10.

Quanto ao montante indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
.

11. Por derradeiro, quanto ao pedido subsidiário de fixação dos critérios de atualização da condenação, verifico que a r. sentença já estabeleceu os parâmetros adequados ao determinar a incidência do IPCA até a citação e, a partir de então, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária. Tal sistemática guarda perfeita sintonia com a nova redação do artigo 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, e com a tese firmada pela Corte Especial do STJ (REsp nº 1.795.982/SP), revelando-se prejudicado o inconformismo nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)